Tribunal: TJMT
Processo: 1010672-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010672-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS SANTANA PIZETTA - CPF: 011.201.495-09 (ADVOGADO), RUFINO DUARTE - CPF: 448.427.321-72 (PACIENTE), ADISON BISMARCK SILVA FREITAS - CPF: 049.437.601-55 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), VINICIUS SANTANA PIZETTA - CPF: 011.201.495-09 (IMPETRANTE), ADISON BISMARCK SILVA FREITAS - CPF: 049.437.601-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEREN HAPUQUE LOPES SANTOS DA COSTA - CPF: 063.662.701-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – ARGUMENTO A SER DEDUZIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL OU REVISÃO CRIMINAL – IMPROPRIEDADE DO
WRIT
– AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não possui o escopo de substituir o recurso de apelação ou revisão criminal, pois, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes e ao revolvimento do arcabouço probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rufino Duarte
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 20 anos de reclusão, pela prática do crime de atentado violento ao pudor majorado (CP, art. 214, c/c o art. 226, inciso II), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Alegam que não há provas suficientes para condenação do paciente, e “
o douto magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, ignorou completamente o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, visto que a única prova produzida durante a instrução processual, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi a oitiva de uma testemunha
” (
sic
).

Afirmam ainda que a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal deveria ser afastada, por violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa.

Com tais considerações, pleiteiam a “
concessão da ordem da presente ação constitucional impetrada, para fins de que seja anulada

a sentença e absolvido o paciente, com fulcro nos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Eventualmente, caso permaneça a condenação, requer a adequação da pena para excluir a causa de aumento relativa à relação parental, devido à vedação imposta pelo princípio da irretroatividade da lei penal
” (Id. 211012158;
sic
).

Juntam documentos (Id. 211012161 a 211012190).

Não houve pedido de liminar.

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

211629687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
(Id.

213586173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os impetrantes almejam a anulação da sentença condenatória e a absolvição do paciente, argumentando que a condenação baseou-se em provas produzidas exclusivamente na fase inquisitiva, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, embora a defesa afirme que não há provas suficientes para a condenação e que a pena privativa de liberdade foi aplicada de forma equivocada, a sentença combatida encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que é imperativo reconhecer que o presente
mandamus
visa substituir eventual revisão criminal.

De acordo com as informações trazidas aos autos, a sentença foi proferida em 19.5.2014 e não houve a interposição de recurso de apelação, transitando em julgado a condenação no dia 8.12.2014.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de execução unificado, constatei que o mandado de prisão foi cumprido no dia 3.4.2023, e a pena privativa de liberdade tem sido cumprida regularmente pelo paciente por meio do processo executivo de pena n. 0000781-09.2015.8.11.0036.

É cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1o.2.2019) – destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na espécie, da análise da sentença combatida, não visualizo ilegalidade ou teratologia, pois, ao contrário das afirmações dos impetrantes, o julgador sentenciante fundamentou a condenação nos relatos de testemunha ouvida em juízo, aliados aos depoimentos da vítima e de sua genitora na fase policial.

Sendo assim, por não visualizar a possibilidade de conceder a ordem de ofício, diante da inexistência de teratologia no édito vergastado, bem como pelo fato de esta ação constitucional não se prestar ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório, sua extinção é medida que se impõe.

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024